Tribunal: TJSP
Processo: 1500234-68.2021.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Apelação. Roubo tentado e receptação. Recursos das partes.

1. Crime de roubo. Reconhecimento dos réus. Procedimento probatório previsto no art. 226, do Código de Processo Penal. Inobservância. Ausência de justificativa dada pelas diferentes autoridades. A par da inobservância estrita dos requisitos legais, não houve apresentação de justificativa quanto à eventual impossibilidade de

Ementa:
Apelação. Roubo tentado e receptação. Recursos das partes.

1. Crime de roubo. Reconhecimento dos réus. Procedimento probatório previsto no art. 226, do Código de Processo Penal. Inobservância. Ausência de justificativa dada pelas diferentes autoridades. A par da inobservância estrita dos requisitos legais, não houve apresentação de justificativa quanto à eventual impossibilidade de cumprimento do procedimento probatório. A ausência de justificativa não permite que se infira a impossibilidade material de atendimento dos padrões normativos que conferem ao ato processual o selo da validade. O desenho procedimental não constitui mera recomendação cuja observância resida no campo de escolha das autoridades responsáveis pela condução da persecução. Representam mandamentos cujo cumprimento se projeta no campo da imperatividade, salvaguardada situação concreta de impedimento. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Ilegitimidade probatória. Comprometimento de sua capacidade epistêmica.
2. Prova oral. Fragilidade dos apontamentos efetuados pela vítima e pela testemunha. Ausência de descrição da fisionomia dos supostos suspeitos e de colocação de outras pessoas no reconhecimento pessoal realizado em fase preliminar. Ausência de reconhecimento do apelante Luiz Felipe em juízo. Acusados detidos horas após a prática delitiva. Insuficiência para decreto condenatório. Ausência de elementos que pudessem vincular os acusados com a prática do roubo.
3. Receptação. Condenação adequada. Materialidade delitiva e autoria comprovadas pelos relatos da vítima e dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante.
4. Dosimetria. Pena-base fixada no mínimo legal. Menoridade relativa reconhecida. Fixação do regime aberto. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
5. Acusados presos preventivamente por aproximadamente 1 ano e 6 meses. Pena privativa de liberdade fixada em 1 ano de reclusão. Inexistência de outros processos de execução vigentes. Detração do tempo da custódia cautelar que autoriza a declaração da extinção da pena privativa de liberdade imposta, restando pendente o pagamento de pena de multa fixada cumulativamente.
6. Recursos conhecidos. Apelo ministerial improvido. Recurso defensivo parcialmente provido.